Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS. AFASTADA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico.
2. Inviável a reunião de demandas relativas a ação revisional de contrato e a execução de título extrajudicial que decorram do mesmo objeto, tendo em vista a competência absoluta da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais para julgar a execução de título extrajudicial, não sendo tal hipótese compreendida no artigo 55, § 2o, I, e § 3o, do CPC, que permite a reunião de ações conexas.
3. Além disso, o egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu, quanto à obrigatoriedade de reunião e julgamento conjunto dos feitos, não ser obrigatória, mesmo caracterizada a conexão, mas sim faculdade, na medida em que a ele cabe gerenciar a marcha processual.
4. Na hipótese, determinou-se o sobrestamento da execução até o julgamento da ação revisional de aluguel, o que de fato ocorreu. Assim, decidida a causa dita conexa, não se viabiliza a probabilidade de decisões conflitantes.
5. Não demonstrado excesso na execução, rejeita-se a pretensão de abatimento.
6. Recurso conhecido e desprovido.